Tribunal: TJBA
Processo: 8002105-85.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002105-85.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: KALLINE DE OLIVEIRA ALMEIDA TORRES e outros (3) Advogado(s): EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, ANA CLARA GOMES DE ALMEIDA, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR IMPETRADO: 1 VARA DE TOXICOS DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO SKYWALKER. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO E O AFASTAMENTO DA REGRA DO ART. 318-A DO CPP. ELEVADA PERICULOSIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO COMANDO VERMELHO. PACIENTE QUE ATUAVA NO COMANDO FINANCEIRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. INEFICÁCIA DA MEDIDA DOMICILIAR PARA NEUTRALIZAR O PERICULUM LIBERTATIS. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. CRIANÇA QUE RESIDE COM A AVÓ. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de crimes no âmbito de organização criminosa (Operação “Skywalker”), pleiteando a substituição da custódia por prisão domiciliar, ao argumento de ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de mãe de filho menor de 12 anos, por si só, garante a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ou se a elevada periculosidade da paciente, evidenciada por sua suposta posição de liderança em organização criminosa, e a existência de rede de apoio familiar para o menor, configuram situação excepcional que autoriza a manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, previsto no art. 318-A do CPP para mães de filhos menores de 12 anos, não é absoluto, admitindo-se o seu afastamento em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 4. Configura situação de excepcionalidade a elevada periculosidade da paciente, demonstrada por elementos concretos que indicam sua suposta posição de destaque e liderança em complexa organização criminosa, com atuação direta na gestão financeira e operacional do grupo, o que revela um risco acentuado e concreto à ordem pública, a justificar a manutenção da segregação. 5. A natureza da atividade criminosa imputada à paciente, de caráter estratégico e coordenado remotamente, torna a prisão domiciliar medida ineficaz para neutralizar o periculum libertatis, pois não impediria a continuidade das práticas delitivas de dentro de sua residência. 6. A existência de uma rede de apoio familiar estruturada, composta pela avó materna e irmã mais velha, que provê os cuidados básicos e o acompanhamento necessários ao menor, afasta o requisito da imprescindibilidade da presença da mãe, sendo fator relevante que, somado à periculosidade da agente, justifica a manutenção da custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de Habeas Corpus denegada, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mãe de filho menor de 12 anos (art. 318-A do CPP) não é um direito automático, podendo ser negada em situações excepcionais, desde que a decisão seja devidamente fundamentada em elementos concretos do caso. 2. A elevada periculosidade da agente, evidenciada por sua suposta posição de liderança em organização criminosa, somada à existência de rede de apoio familiar que ampara o menor, configura situação excepcionalíssima que autoriza a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, V, e 318-A. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP; STF, HC nº 245.958/CE; STJ, AgRg no HC nº 874.684/SC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8002105-85.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrantes os béis. EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR e ANA CLARA GOMES DE ALMEIDA e como paciente, KALLINE DE OLIVEIRA ALMEIDA TORRES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .